Tribunal: TJES
Processo: 5022312-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022312-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALAOR EUSTAQUIO DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022312-08.2023.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO: ALAOR EUSTAQUIO DA SILVEIRA

JUIZ(A) DO PRIMEIRO GRAU: JOSÉ FLÁVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, em face de decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ALAOR EUSTAQUIO DA SILVEIRA, determinando que o IPAJM suspenda os descontos em folha de pagamento do autor.

Em suas razões (ID. 9210816), pugna pela “reforma da r. sentença” para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É a síntese do necessário. DECIDO.

VOTO

Não conheço do recurso inominado, pois interposto contra decisão proferida no feito. Ainda que se considere seu conteúdo decisório, o entendimento seria o mesmo, uma vez que o Art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso inominado tão somente em face da sentença.

Nesse sentido, o Art. 203, §1º, do Código de Processo Civil conceitua a sentença como "pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos Arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". No §2º, o dispositivo esclarece que os demais pronunciamentos de natureza decisória são considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento.

Destaco, ainda, que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que defere medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/09:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
,
somente será admitido recurso contra a sentença.

No caso em tela, o recorrente utilizou-se do recurso inominado objetivando a reforma de uma sentença que sequer foi proferida, o que impossibilita a apreciação do recurso.
Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal.
Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado
. Segurança denegada. (N.U 1000309-11.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Por isso, dado o critério legal do diploma processual, não pode ser considerado como sentença, afastando a possibilidade de recurso inominado contra o ato judicial praticado, o que impede a análise da peça formulada pela recorrente pela ausência de hipótese legal de cabimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)